Tribunal: STF
Processo: ARE 1582740
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento no Tema 1.331 da Repercussão Geral, bem como em razão da incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal e da ofensa indireta ou reflexa da suposta violação constitucional, uma vez que seria necessário o exame da interpretação dada à legislação infraconstitucional para a exata compreensão da controvérsia (doc. 120). 

A agravante, em síntese, defende que a decisão do Tribunal de origem teria extrapolado os limites do juízo de admissibilidade ao adentrar indevidamente no mérito da controvérsia constitucional, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que seria inaplicável o óbice da Súmula 280 do STF e que teria havido violação direta aos arts. 146; 150, I; e 155, §2º, XII, i, da Constituição Federal (doc. 131).

Em 14/12/2025, o Min. Edson Fachin (Presidente) devolveu estes autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral relativa ao Tema 1.331 (doc. 202).

O órgão prolator do acórdão impugnado, todavia, deixou de se retratar, ao fundamento de que a controvérsia destes autos não apresenta identidade com a matéria tratada no referido paradigma.

Assim, se manifestou o Tribunal de origem:

Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Pneu Free do Brasil Comércio Eletrônico Ltda., cuja devolução a este Tribunal foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal, para adoção dos procedimentos previstos no art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil, à vista do Tema nº 1.331 (RE nº 1.499.539/MG) – o qual negou a existência de repercussão geral da discussão relativa à suficiência da Lei Complementar nº 87/1996 para disciplinar o Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS-Difal) nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto. Contudo, referido paradigma já foi aplicado à espécie, existindo questão remanescente no recurso, que diz respeito à exigência do Difal com base de cálculo “dupla”. Dessa forma, considerando a existência de matéria não abrangida pelo paradigma e tendo em vista que já foi proferido juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário nesse ponto, o que ensejou inclusive este agravo, necessária se faz a remessa dos autos ao Tribunal de destino. Diante do exposto, determina-se a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal (doc. 205).

Na sequência, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal.
 
É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque o Tribunal de origem não dissentiu do posicionamento firmado por esta Suprema Corte no julgamento Recurso Extraordinário 1.499.539 RG/MG (Tema 1.331 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 16/10/2024, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suficiência da disciplina da Lei Complementar n. 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-Difal em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso extraordinário de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que afirmou a exigibilidade de diferencial de alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS. Isso porque a Lei Complementar nº 87/1996 já estabeleceria as normas gerais para a cobrança do imposto em operações interestaduais envolvendo consumidores finais contribuintes. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto está suficientemente disciplinada pela Lei Complementar nº 87/1996. III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A discussão sobre a suficiência de regulamentação pela Lei Complementar nº 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto pressupõe o exame da legislação complementar sobre normas gerais relacionadas ao ICMS. 
4. A jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a suficiência da Lei Complementar nº 87/1996 para disciplinar o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de legislação infraconstitucional. Grande volume de ações a respeito. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a suficiência da disciplina da Lei Complementar nº 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto”.

Além disso, conforme verificado pelo Tribunal de origem, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Lei Complementar n. 87/2015) e local (Decreto 46.930/2015 do Estado de Minas Gerais), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, além de incidir, no caso, a Súmula 280 do STF.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.
 
Publique-se.
 
Brasília, 10 de março de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator